Tribunal: CARF
Processo: 16327.720122/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720122/2012-15
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-011.920 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DEUTSCHE BANK - CORRETORA DE VALORES S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO DE OFÍCIO.
CONHECIMENTO. REQUISITOS. NORMA PROCESSUAL. VIGÊNCIA.
DATA DA APRECIAÇÃO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. NÃO
ATINGIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 103. APLICÁVEL.
O recurso de ofício não deve ser conhecido, quando o crédito exonerado na
decisão recorrida situar-se abaixo do limite de alçada vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício interposto, em razão do crédito exonerado correspondente a tributo e encargo
de multa situar-se abaixo do limite de alçada vigente, estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 2023.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto contra a decisão de primeira instância,
que julgou procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do pagamento da participação nos lucros e resultados
(PLR), tido por indevido pela autoridade autuante.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720122/2012-15
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720122/2012-15

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 04-38.847 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 564 a 580):
Trata-se de processo de Impugnação em face da obrigação tributária relativa a
Contribuições Sociais Previdenciárias apurada mediante Auditoria Fiscal que resultou
no lançamento de crédito fiscal lavrado na data de 29/02/2012, referente ao período de
apuração de 01/01/2006 a 31/12/2009 dos seguintes documentos de créditos:

Também foi efetuado o lançamento dos seguintes documentos de créditos de Obrigação
Acessória:

O sujeito passivo apresentou Impugnação (fl. 175-204), na data de 30/03/2012, com a
juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
II - DO DIREITO. II.1 - DO MÉRITO. II.l. - INEXISTÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE OS MOTIVOS E AS CONCLUSÕES DO AUTO DE
INFRAÇÃO
[...]
PEDIDO
93. Por todo o exposto, pugna-se o conhecimento/da presente Impugnação para que
seja julgada procedente, a fim de:
(i) cancelar a exigência fiscal/previdenciária em sua totalidade, frente a não incidência
das Contribuições Previdenciárias sobre os valores pagos a empregados segurados a
título de PLR eis que estão de acordo com os ACT 2006/2007, bem como conforme a
Lei n. 10.101/00 .
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande,
por unanimidade, julgou procedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 564 a
588):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720122/2012-15

Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e
seus empregados, mediante procedimento formal e participação efetiva dos
trabalhadores.
A parcela paga aos empregados, a título de participação nos lucros ou resultados, de
acordo com as diretrizes fixadas pela legislação, não integra o salário de contribuição,
para efeito de cálculo das contribuições previdenciárias.
Impugnação procedente
Recurso de ofício
O Presidente da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande interpôs recurso de ofício contra a decisão proferida naquele Colegiado -
Acórdão no 04-38.847 - que exonerou o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário em
valor superior ao limite de alçada vigente à época, nestes termos (processo digital, fl. 564):
Por superar o limite de alçada, esse acórdão sujeita-se a RECURSO DE OFÍCIO
perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais cuja exoneração do crédito
somente será definitiva após o julgamento em segunda instância administrativa.
Razões ao recurso de ofício
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Juízo de Admissibilidade
A propósito, para o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, vale o limite do
valor de alçada vigente na época do respectivo julgamento neste Conselho, exatamente como
determina o Enunciado no 103 de súmula do CARF. Logo, a partir de 17/1/2023, data de
publicação da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, citada análise terá por parâmetro, em
cada processo, o crédito decorrente de tributo e multa cancelado no montante superior a R$
15.000.000,00, e não mais de R$ 1.000,00, como previa a Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de
2008. É o que está posto na legislação ora transcrita, verbis:
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.

Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720122/2012-15

Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de 2008:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado por
processo.
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Posta assim a questão, passo ao caso concreto.
Consoante relatório fiscal, a autuação contestada pela então Impugnante
consolidou crédito tributário no montante de R$ 3.656.095,94 (três milhões, seiscentos
cinquenta e seis mil, noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos). Confira-se (processo
digital, fl. 168):

Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720122/2012-15

Contudo, reportado crédito foi integralmente cancelado pelo julgador de origem,
consoante se vê no dispositivo e conclusão do voto condutor daquele julgado, que passamos a
transcrever:
Dispositivo (processo digital, fl. 564):
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento desta Delegacia, por julgar a
IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE
com
EXONERAÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, por votação unânime, na forma do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
(Destaques no original)
Voto condutor (processo digital, fl. 587):
À luz dos autos e da razão demonstrada, VOTA-SE por julgar a IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE com EXONERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
(Destaques no original)
Devido a isso, cumprindo a regra prevista no art. 1o da Portaria MF no 3, de 2008,
o Presidente daquele Colegiado interpôs apontado recurso de ofício, sob o fundamento de que
dita exoneração superou o limite do valor de alçada vigente à época, que era de R$ 1.000.000,00.
Nesse pressuposto, é notório que o crédito cancelado decorrente de tributo e
encargos de multa perfez montante consolidado inferior ao limite do valor de alçada atualmente
vigente, que é de R$ 15.000.000,00.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício interposto, em razão do crédito
exonerado correspondente a tributo e encargo de multa situar-se abaixo do limite de alçada
vigente, estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 699
DF CARF MF
Original